Tribunal: CARF
Processo: 13433.720028/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720028/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.553 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer as
matérias preclusas e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720028/2006-12
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) – de no 05606.37604.231106.1.1.09-2031, protocolado
em 23 de novembro de 2006 – no valor de R$ 151.314,62, referente ao segundo
trimestre de 2005.
A Delegacia da Receita Federal (DRF) em Mossoró/RN reconheceu o crédito no valor
de R$ 44.121,40, indeferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, homologou
parcialmente a compensação no 39322.67657.231106.1.3.09-7287, até o limite do
crédito reconhecido e não homologou as compensações nos
17108.01770.020207.1.3.09-2970,
32386.78743.020207.1.3.09-7121,
36002.38579.090207.1.3.09-8672,
18524.08670.121207.1.3.09-0126,
32344.40573.260207.1.3.09-0228,
24553.83277.050307.1.3.09-0781,
07546.41489.130307.1.3.09-6004,
02918.91017.260307.1.3.09-1258,
07445.15237.090407.1.3.09-3405,
29251.21256.030507.1.3.09-8851,
03347.65530.080507.1.3.09-0130,
38358.77473.140507.1.3.09-2200,
09839.74438.100707.1.3.09-6606,
02130.77675.140807.1.3.09-2385
e
31970.95934.100907.1.3.09-1149
Do relatório fiscal
Para fins de análise do Pedido de Ressarcimento, a DRF intimou a contribuinte a
apresentar a seguinte documentação:
. Contabilidade em meio magnético do período;
. Arquivo SINTEGRA, em meio digital, conforme convênio ICMS 57/95 e suas
alterações, recepcionado e validado pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio
Grande do Norte (todos os estabelecimentos);
. Memória de cálculo (1a memória de cálculo) da apuração dos créditos constantes do
pedido de ressarcimento objeto da análise, conforme planilhas de apuração constantes
de um CD-ROM fornecido pela fiscalização, onde foram informados através da planilha
“Fiscon_Crédito” todos os itens que compõem as Notas Fiscais de aquisição de insumos
com direito a crédito, bem como as operações referentes às saídas informadas na
planilha “Fiscon_Contribuição”;
. Memória de cálculo de apuração dos créditos (2a memória de cálculo) e as notas fiscais
de composição dos créditos;
. Dacon do trimestre;
. Livros Fiscais (apuração do ICMS, Entradas e Saídas).
. Planilha de título Descrição do Processo Produtivo.
A Autoridade Fiscal relata que a empresa fiscalizada informou em Dacon ter auferido
receita decorrente da exportação, para o exterior, de seus produtos, receitas da Atividade
Rural e Outras Receitas. Informa que, conforme balancete das contas contábeis das
receitas, essas outras receitas são na verdade receitas financeiras auferidas pelo
contribuinte.
Quanto aos créditos, relata que a empresa informou que apurou créditos decorrentes da
aquisição de bens utilizados como insumos, de serviços utilizados como insumos, de
despesas de energia elétrica, créditos relativos ao pagamento de despesas com
armazenagem de mercadorias e fretes nas operações de vendas, de despesas com
alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e utilizados nas
atividades da empresa e outras operações com direito de crédito.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

Informa que a empresa, intimada, apresentou os livros contábeis (meio magnético), as
Notas Fiscais utilizadas para apuração dos créditos utilizados no DACON, assim como
as memórias de cálculo contendo a relação dessas Notas Fiscais, documentos em anexo,
de onde foram extraídas, após análises desses documentos, as relações (compostas de
planilhas) de Notas Fiscais de Insumos Aceitas (2o trimestre de 2005); de Notas Fiscais
de Insumos Glosadas (2o trimestre de 2005); de Notas Fiscais e Faturas de Serviços, de
Fretes, de Energia, de Aluguel Aceitas e Relativas ao 2o trimestre de 2005; e de Notas
Fiscais e Faturas de Serviços, de Fretes, de Energia, de Aluguel Glosadas e Relativas ao
2o trimestre de 2005.
Todas essas planilhas estão em anexo.
Na análise dos valores pleiteados, foram confrontadas as informações registradas na
contabilidade e no Dacon com as contidas nos arquivos de memória de cálculo e nas
notas fiscais de entradas.
A Autoridade Fiscal glosou os créditos pleiteados em desacordo com a legislação de
regência - Leis nos 10.637/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e 10.833/2003 (Cofins)
e nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e
404/2004 (Cofins) – como segue.
Bens utilizados como insumo
Consta do Relatório Fiscal: que a contribuinte pleiteou créditos relativos à aquisição de
produtos que caracteriza como intermediários em seu processo de industrialização; que
foram glosados aqueles valores relativos a tais insumos constantes nas planilhas de
memória de cálculo (1o memória de cálculo apresentada), cuja documentação não foi
entregue pela empresa; que também foram glosados aqueles valores relativos aos
insumos intermediários cujas documentações apresentadas estavam ilegíveis. Em
relação aos demais produtos, cujas notas fiscais foram entregues, mas os valores foram
glosados, a Fiscalização assim coloca:
Como conseqüência da expressa disposição normativa, os produtos
classificados na Memória de cálculo em anexo, como amónia, adubo, barrotes,
peças de automóveis, mantas térmicas (bidim), cimento, cobalto, comporta,
cantoneira, carvão ativado, cal, calcário, cloro, corda, cronômetro, fertilizante,
hipoclorito, mourão, sal grosso, caibro, embalagem térmica, oxigênio, gpl,
tarrafa, fita adesiva, geomembrana, vergalhões, ácido muriátíco, corda, fivela
plástica, nitrogênio, tela, tela mosquiteiro, tela plástica, tela protetora, teflon
tarugo, gasolina e o óleo diesel, etc, não são aptos a gerar créditos de COFINS
nãocumulativa, já que não sofrem alteração decorrente da ação exercida
diretamente sobre o produto final, comumente o camarão, tendo sido glosados
para efeito de apuração da base de cálculo dos referidos créditos os valores
decorrentes das aquisições dos mencionados produtos, cujas notas fiscais estão
relacionadas nas planilhas NOTAS FISCAIS DE INSUMOS GLOSADAS - 2o
TRIMESTRE DE 2005, docs. Em anexo.
A contribuinte pleiteou também créditos relativos a insumos adquiridos das empresas
Malta Cleyton do Brasil S/A, CNPJ 06.066.837/0002-09, e Rigesa do Nordeste S/A,
CNPJ 00.310.707/0001-02. Entretanto, conforme demonstram as notas fiscais em
anexo, apresentadas pela contribuinte, os produtos saiam das empresas mencionadas,
com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, como autoriza o art. 40
da Lei 10.865, de 2004, e Lei n° 10.925/2004. Assim, não serão considerados aptos a
gerar crédito da Cofins, os valores decorrentes de aquisição de bens dessas empresas
com suspensão das contribuições, cujas notas fiscais estão relacionadas nas planilhas
NOTAS FISCAIS DE INSUMOS GLOSADAS - 2o TRIMESTRE DE 2005, docs. em
anexo.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

Serviços utilizados como insumos
Em relação aos serviços considerados pela fiscalizada como insumos de seu processo
produtivos, a Autoridade Fiscal relata que, primeiramente, foram glosados todos os
valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes a serviços, cujas
documentações comprobatórias não foram entregues e, posteriormente, também foram
glosados todos os valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes
a serviços, cujas notas fiscais fazem referencia à prestação de serviços não aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos destinados à venda (comumente o camarão),
como obras civis em fazendas, medição/montagem de comportas, estudo de controle de
cheias, serviço de terraplenagem, limpeza de unidades condensadoras.
Despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
Foram pleiteados também créditos relativos a despesas com armazenagem de
mercadorias e fretes nas operações de venda. Para essa modalidade de crédito a empresa
fiscalizada apresentou documentação apenas relativa a fretes. Desses, foi glosado o frete
cuja documentação não o identifica a um frete relacionado a uma operação de venda de
mercadorias (Lei n° 10.833/2003, art. 3o , inciso IX).
Despesas com energia elétrica
Das despesas com energia elétrica relacionadas nas planilhas de memória de cálculo,
foram glosadas aquelas para as quais não foram entregues as documentações
comprobatórias e, em seguida, foram glosados os valores cuja análise da documentação
demonstrou que a energia elétrica não foi consumida nos estabelecimentos da empresa –
a empresa Potiporã Aquacultura Ltda não constava como cliente da concessionária de
energia.
Despesas com alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e
utilizados nas atividades da empresa
A Autoridade Fiscal relata que foram glosadas as despesas relacionadas nas planilhas de
memória de cálculo para as quais não foi apresentada documentação comprobatória e as
identificadas como locação de mão-de-obra e desmonte de máquinas e equipamentos.
Também não foram aceitos os valores constantes de documentos de maio de 2005, visto
que a empresa não reconheceu créditos nessa modalidade no Dacon para aquele mês.
Outras operações com direito de crédito
Foram glosados todos os valores constantes na Dacon a título de outras operações com
direito a créditos, pois a empresa, intimada para tanto, não apresentou a documentação
comprobatória desses valores.
Da manifestação de inconformidade
A recorrente contesta as glosas realizadas com fundamento na falta de apresentação da
documentação comprobatória, alegando que a autoridade fiscal não teria observado que
todas as informações fiscais solicitadas foram atendidas, desprezando a comprovação de
todas as despesas indicadas mediante especificação das Notas Fiscais, “apegando-se a
formalidade em detrimento da essência”. Em nome do Princípio da Verdade Material
defende que o despacho decisório deve ser reformado pois, “apesar dos equívocos
cometidos ou ausência de documentos no procedimento de fiscalização”, a realidade dos
fatos demonstra que as despesas foram efetivamente incorridas, conforme foram
demonstradas na “Planilha de detalhamento dos créditos e nota fiscais apresentadas” e
devidamente lançadas na contabilidade. Defende que as despesas glosadas estão
comprovadas nos autos. Nesse sentido diz que segue em anexo os documentos
comprobatórios das despesas com armazenagem (antes já apresentadas), das despesas
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

com energia ocorridas nos meses de abril, maio e junho/2005, das despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos e das outras operações com direito de crédito.
Contesta as glosas dos valores correspondentes às aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo. Nesse sentido, alega, inicialmente, que as leis que instituíram
a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, não cumulativas, não definiram o que são
"insumos" e nem obrigam à utilização subsidiária de outras legislações para se extrair
tal conceito e que, desse modo, o legislador quis utilizar o sentido comum desse
vocábulo na linguagem, desde que em consonância com sua regra-matriz de incidência
tributária. Aduz que o conceito de "insumos" deve ser interpretado à luz da atividade
econômica de cada contribuinte, sob pena de descumprimento da previsão do art. 195, §
12, da CF/88 e aplicação de tratamento anti-isonômico. Afirma que o termo "insumos"
tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum em todo o território nacional,
isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de
bens e serviços. Reclama que, apesar disso, a Receita Federal, ao "interpretar e aplicar"
a legislação fiscal, editando os atos normativos e as instruções necessárias à sua
execução, disciplinou ilegalmente sobre "insumos" nas Instruções Normativas no
247/2002 e no 404/2004, porquanto extrapolou os limites de sua competência, ao fixar
uma interpretação restritiva a esse termo. Alega que, entretanto, o entendimento adotado
pelo despacho decisório recorrido, com base nas Instruções Normativas citadas, está
sendo alterado pelo CARF que em recentes julgados tem afastado completamente os
critérios do IPI, decidindo-se pela aplicação do conceito de despesas necessária para
fins de apuração dos créditos. Defende que, desse modo, restou decidido que o conceito
de insumo aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se
obter receita. Requer, então, que os créditos tomados como insumos sejam analisados
sob a ótica dos julgamentos do CARF, aplicando o conceito de despesa operacional e
custos do RIR (artigo 290 RIR/99).
No mais, considerando que a “motivação reside no argumento do despacho decisório de
que os créditos apresentados em Planilha e informações prestadas são inconsistentes”,
requer a realização de perícia contábil; indica o perito e coloca os seguintes quesitos:
1. Identifique o perito contábil com base nas Notas Fiscais de aquisição qual o
valor dos créditos da COFINS não cumulativa - exportação do 2°
trimestre/2005, observando o critério de despesas e custo operacional do
Regulamento do Imposto de Renda, em conformidade com o entendimento do
CARF, levando em consideração todos os documentos anexados à presente
impugnação.
2. Especifique o Sr. Perito quais os valores relativos aos custos e despesas com
ARMAZENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA, ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, e OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO DE
CRÉDITO, considerando além dos registros contábeis, as Planilhas e
comprovantes já anexados durante a faze de fiscalização;
3. Especifique o Sr. Perito qual o valor despendido pela Impugnante quanto a
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS,
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
LOCAÇÃODE
MÃO-DE-OBRA
e
CUSTOS
DE
DESMONTE
DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS no 2° trimestre de 2005, com base nos
registros contábeis e documentos fiscais.
Requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 245/263, e a decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a
existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou
ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessário e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as
diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade
julgadora indeferi-las.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO
DO CRÉDITO. DACON
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, a apuração dos créditos é realizada pelo contribuinte por meio
do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso
administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE
CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que
esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização
de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo
produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa
jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 286/314) com os seguintes argumentos:
III — DA AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO;
IV -POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO – VERDADE
MATERIAL;
V -DO CONCEITO DE INSUMO;
VI — DO NECESSÁRIO CONHECIMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO DO CAMARÃO:
A ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇO DECLARADOS COMO INSUMOS;
VII - DOS INSUMOS ADQUIRIDOS À EMPRESA MALTA CLEYTON DO BRASIL S/A;
VIII - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA;
XI — DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA.
Observo ainda que o Relatório Fiscal esta nas fls. 55/64, o despacho decisório esta
nas fls. 127/131 e a Manifestação de Inconformidade esta nas fls135/157.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com base no artigo 3o da Lei n.o 10.833 de 2003 –
de no 05606.37604.231106.1.1.09-2031 – no valor de R$ 151.314,62, referente ao segundo
trimestre de 2005, que foi parcialmente homologado.
I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
II- QUESTÕES PROCESSUAIS
Esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto
posto em julgamento acerca das glosas que foram objeto de recurso.
Inicialmente cabe esclarecer as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos para crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas ou a
ausência de impugnação especifica terá como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se referem as matérias processuais que deve ser levada em consideração
no julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação
específica das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação
específica envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
Sobre as provas a serem produzidas, nos casos em que a fiscalização alegou
ausência de informações previamente solicitadas e a empresa contribuinte não as apresentou

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

junto com a Manifestação de Inconformidade, prevalece o entendimento de que o ônus da prova
é do contribuinte.
A oportunidade de apresentar as provas aqui discutidas esta prevista na legislação
do processo administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 que assim determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael Madeira Abad, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Conforme acima já mencionado, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as
suas razões que justificariam a reforma do Despacho Decisório. O diploma legal, Decreto n.o
70.235 de 1972, é claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão,
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

Feitos esses esclarecimentos passo agora ao julgamento dos pontos que foram objeto do
recurso, na ordem em que foram expostos no recurso para uma melhor didática.
III — DA AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A recorrente alega que não há preclusão em matéria não alegada textualmente
com as seguintes palavras:
Com fundamento no art. 17, do Decreto n° 70.235/72, a Turma de Julgamento
considerou incontestes, pois preclusas, as matérias que supostamente não teriam sido
impugnadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, mantendo, por
consequência, as respectivas glosas.
Inicialmente, cumpre destacar que todos os valores não reconhecidos pela
Administração Tributária foram textualmente contestados pela ora Recorrente,
especialmente no que toca às despesas com locação de mão-de-obra e desmonte de
máquinas e equipamentos, na medida em que incluídos estes — e, portanto, abrangidos
em sua defesa — na base de cálculo do crédito referente às despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos.
Ocorre que de fato não há contestação sobre “locação de mão-de-obra e desmonte
de máquinas e equipamentos” no Manifesto de inconformidade e conforme acima já foi exposto,
matérias não contestadas expressamente não devem ser conhecidas, por configurar inovação
recursal.
O mesmo se diz a respeito das despesas com combustível, análises clínicas e
ativo imobilizado, que não foram objeto do Manifesto de Inconformidade e o recorrente as
incluiu no Recurso Voluntário no tópico que trata do conceito de insumos. São despesas que não
foram impugnadas e por essa razão não foram apreciadas pelo julgador de piso, enfrentar o
mérito sobre o cabimento do crédito sobre elas configuraria supressão de instância.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a regra do citado
artigo 17 do Decreto n.o 70.235 de 19723 não abre margem para superação da preclusão sob o
prisma da busca pela verdade material, aliás é importante dizer que a verdade material não deve
ser utilizada para superar letra da lei, o objetivo não é esse.
Nesse sentido, deixo de acolher os argumentos acerca da preclusão, visto que de
fato não houve impugnação acerca da matéria.
IV -POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO –
VERDADE MATERIAL;
Sobre esse ponto a recorrente alega que deveria a fiscalização buscar dentre os
documentos apresentados as comprovações necessárias ao que foi glosado por ausência de
provas em respeito ao princípio da verdade material, conforme se verifica nos destaque:
Por outro lado, pode-se facilmente perceber, diante da documentação apresentada, que
as ressalvas legais não se aplicam à hipótese em comento, evidenciando, por
conseguinte total ausência de fundamento na manutenção da glosa.
Assim, diante dos documentos apresentados, inclusive Livro Razão e do Balancete,
tem-se no mínimo incongruente a afirmação de que as glosas relativas aos bens e

3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

serviços utilizados como insumos, às despesas com energia elétrica, às despesas
com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e utilizados
nas atividades da empresa e a outras operações com direito a créditos, deveriam
ser mantidas sob a justificativa de ausência de comprovação, haja vista que estão
devidamente provadas.
Entendo que a argumentação é genérica e deixa de demonstrar de forma específica
em que ponto cabe a análise e em quais documentos estão as comprovações das despesas
glosadas, pois conforme já relatado, o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia ressarcimento
de despesas, para isso durante o procedimento de fiscalização o fisco realiza inúmeras
intimações.
Caberia ao recorrente em sua defesa apontar a despesa que pretende comprovar e
a comprovação de referida despesa dentro dos autos, indicando ao julgador de qual ponto
específico esta recorrendo da decisão de piso atendendo assim a regra de devolver para o CARF
a revisão de matéria especificada.
Analisando as intimações fiscais e o relatório que descreveu o motivo da glosa,
resta evidenciado que faltou ao Recorrente apresentar o comprovante de determinadas despesas,
visto que em alguns casos é necessário analisar os comprovantes que deram causa a escrituração
e as declarações. A ausência desses comprovantes não foram suprida pelas alegações recursais e
por essa razão as glosas devem ser mantidas.
A busca pela verdade material não substitui a obrigação do recorrente de
demonstrar em que consistem as suas provas, também não transfere o ônus da prova ao fisco e
por essa razão mantenho a decisão de piso.
V -DO CONCEITO DE INSUMO;
Sobre o conceito de insumos já me manifestei acima quanto ao posicionamento da
minha relatoria que esta em consonância com as jurisprudências dos Tribunais Superiores e do
CARF e é dentro do conceito de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Conforme já destacado, os insumos que geram direito a crédito, devem estar
abrangidos pelos critérios:
(...) (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Ocorre que diferente do que foi tratado no tópico anterior, aqui não trata de glosas
de despesas por ausência de comprovação, mas sim pelo entendimento relativo ao conceito de
despesas operacionais do Imposto de Renda que não são suficientes para a reforma do julgado
posto que a recorrente não apontou os itens que pretende obter o crédito, bem como a sua
participação na atividade econômica.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

Desta forma a apresentação do processo produtivo se torna inócua se não há o
detalhamento das rubricas que se inserem no contexto alegado, impossibilitando o julgador aferir
a luz do que dispõe o REsp 1.221.170 a análise do insumo diante a sua imprescindibilidade ou
importância para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Em sede de Recurso Voluntário, cabe ao recorrente apontar o insumo que
pretende se creditar e que por óbvio foi objeto da glosa, desde que tenha submetido as suas
razões para reforma ao julgador de piso, evitando que ocorra inovações recursais.
Sendo assim, mantenho a decisão de piso.
VII - DOS INSUMOS ADQUIRIDOS À EMPRESA MALTA CLEYTON DO
BRASIL S/A;
A recorrente se insurge, ainda sobre as despesas com insumos adquiridos da
empresa Malta Cleyton, nas seguintes palavras:
Recurso voluntário: Em relação às glosas mantidas quanto aos insumos adquiridos
das empresas Malta Cleyton Brasil S/A, em virtude da suspensão da incidência de
COFINS, cumpre esclarecer, primeiramente, que tais créditos sequer foram utilizados.
A própria Lei n° 10.833/2003, cujo artigo 3° assegura o direito da Recorrente de utilizar
o crédito ora glosado, apenas veda o creditamento no que toca aos produtos não sujeitos
ao pagamento de contribuição, ou adquiridos com isenção de Cofins ou alíquota zero.
No caso da suspensão o tributo incide e é devido, sendo apenas suspensa a sua
cobrança, na dependência de um evento futuro e incerto, não se confundindo, portanto,
com os demais casos, conforme pretendido na decisão recorrida.
Sobre a glosa o relatório fiscal justificou que:
Relatório fiscal: A contribuinte pleiteou também créditos relativos a insumos
adquiridos das empresas Malta Cleyton do Brasil S/A, CNPJ 06.066.837/0002-09, e
Rigesa do Nordeste S/A, CNPJ 00.310.707/0001-02. Entretanto, conforme demonstram
as notas fiscais em anexo, apresentadas pela contribuinte, os produtos saiam das
empresas mencionadas, com suspensão das contribuições PIS/PASEP e COFINS, como
autoriza o art. 40 da Lei 10.865, de 2004, e Lei n° 10.925/2004. Assim, não serão
considerados aptos a gerar crédito da COFINS, os valores decorrentes de aquisição de
bens dessas empresas com suspensão das contribuições PIS/PASEP e COFINS, cujas
notas fiscais estão relacionadas nas planilhas NOTAS FISCAIS DE INSUMOS
GLOSADAS - 2° TRIMESTRE DE 2005, docs. em anexo.
De fato não há que se falar em crédito na aquisição de bens ou serviços de
empresas com isenção, suspensão, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, pois tal medida seria incompatível com o regime da não cumulatividade.
Em consonância com o tema, destaco os julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
(...)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

CUSTOS. INSUMOS. AQUISIÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE. Os custos com aquisições de insumos, com suspensão da
contribuição, de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária para a produção
de mercadorias de origem animal ou vegetal, expressamente identificadas na legislação
tributária, destinadas à alimentação humana ou animal, não dão direito ao desconto
integral do crédito da respectiva contribuição e sim ao crédito presumido da
agroindústria, determinado em percentuais da alíquota, variáveis segundo as
mercadorias produzidas.” (Processo no 16349.000281/2009-46; Acórdão no 9303-
009.736; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 11/11/2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
(...)
CUSTOS. FRETES. AQUISIÇÕES. INSUMOS DESONERADOS (ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
tributados à alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente
vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e
COFINS.” (Processo no 10925.722369/2012-41; Acórdão no 9303-009.754; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 11/11/2019)”
Diante do exposto entendo por manter as glosas de insumos adquiridos da
empresa MALTA CLEYTON DO BRASIL S/A.
VIII - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA;
A recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que no caso
dos autos, tal medida mostra-se desnecessária, visto que há nos autos todos os elementos
necessários e suficientes ao julgamento.
Nesse sentido ainda que não haja um entendimento pacífico nas turmas de
julgamento, trago decisão análoga ao que coaduno como forma de decidir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Assim, rejeito o pedido de diligência, pelos motivos acima expostos.
XI — DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA;
Sobre o pedido de incidência de correção monetária o CARF já se pronunciou por
súmula a qual me filio, vejamos:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.553 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720028/2006-12

Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
Desse modo, não há respaldo legal que justifique o deferimento de correção
monetária no Ressarcimento de PIS e COFINS em regime não cumulativo.
Dispositivo
Diante do exposto, não conheço das matérias preclusas e na parte conhecida, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital